Tribunal: STF
Processo: RE 1390787
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Caixa Econômica Federal. 



    A recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei maior ante a “vedação de revisão de transações efetuadas sob o palio do direito dispositivo para os fins de saldamento e, assim, de migração entre planos de previdência complementar”. Alega que “ao chancelar a inclusão de parcela não prevista no pacto de saldamento o v acordão recorrido rompeu com a barreira da segurança jurídica de uma transação perfeitamente válida, porque editada sob a égide das normas vigentes a época, sem qualquer vício de consentimento ou causa de nulidade, operada mediante concessões mutuas sobre direitos disponíveis”. Aponta ofensa à autonomia da relação jurídica da previdência complementar, que não pode estar submetida a regras e princípios próprios do direito do trabalho. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 202, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista do recorrido para condenar a reclamada, ora recorrente, ao “pagamento de diferenças de saldamento em razão da integração da verba CTVA na complementação de aposentadoria”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INTEGRAÇÃO DA PARCELA CTVA DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO ANTERIOR – ADESÃO AO NOVO PLANO - SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO (violação aos artigos 468, da CLT, 5º, XXXV, da CF/88, divergência jurisprudencial). A adesão do empregado ao ‘Novo Plano’ não impossibilita que empregado ingresse em juízo pleiteando a integração da parcela CTVA, cuja natureza é salarial, ainda que referida verba tenha sido paga também durante a incidência do Plano de Benefício Previdenciário REG/REPLAN, pois ao postular que as contribuições mensais recolhidas ao fundo de previdência privada, após outubro de 2006, relativas ao saldamento do plano anteriormente vigente, sejam calculadas levando em consideração os valores relativos àquela parcela, busca apenas a satisfação de direito preexistente, já incorporado ao seu patrimônio jurídico, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Na esteira da jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte, a questão relativa à natureza jurídica da parcela CTVA, para fins de cálculo da complementação de aposentadoria, não alcança estatura constitucional. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCLUSÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1305041 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 05.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454/STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão (RE 1184101 AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2021).



    Ademais, ao julgamento do ARE 642137 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 14.9.2011, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar. O acórdão está assim ementado: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Complementação de aposentadoria. Revisão de contrato. Entidade fechada de previdência complementar. Regime geral de previdência social. Equiparação de reajustes. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar, a fim de equiparar o reajuste da complementação de aposentadoria custeada por esta entidade com aqueles reajustes que foram implementados pelo regime geral de previdência social, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 642137 RG, Relator(a): Min. Ministro Presidente, DJe 15.9.2011).



    Acresço, na mesma linha, que este Supremo Tribunal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada ao direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada. O acórdão está assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM AS REGRAS VIGENTES NO PERÍODO DE ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 742083 RG, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.7.2013).



    Por seu turno, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, coforme Súmula nº 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1155786 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2018). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913015 AgR, de minha lavra, Turma, DJe 17.12.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1078403 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.02.2018).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1293185 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.9.2021).



    Por fim, pacífica na jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal a inaplicabilidade do Tema nº 190 da repercussão geral ao caso dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ARE 1276711 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1089108 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.8.2018).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora